Tribunal: STJ
Processo: 2165855-60.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968988 - SP (2025/0226474-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ODAIR ROSS
ADVOGADOS
: LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
AGRAVADO
: SPE STX 34 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
AGRAVADO
: STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA MARQUES - RJ239519
IZABELLE CAMACHO FONSECA SOARES - RJ225405
PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
MATHEUS DE ALMEIDA BORGES - RJ234152
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA
CAUTELAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA AVERBAÇÃO DA
AÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 735 DO STF E
7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula no 735 do STF (
Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial
liminar
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela. Precedentes.
2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual demandaria
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51410112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9da1a8ee-8bd9-41a8-83fa-4e4273fada23

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9da1a8ee-8bd9-41a8-83fa-4e4273fada23

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968988 - SP (2025/0226474-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ODAIR ROSS
ADVOGADOS
: LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
AGRAVADO
: SPE STX 34 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
AGRAVADO
: STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA MARQUES - RJ239519
IZABELLE CAMACHO FONSECA SOARES - RJ225405
PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
MATHEUS DE ALMEIDA BORGES - RJ234152
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA
CAUTELAR CONCEDIDA NA ORIGEM PARA AVERBAÇÃO DA
AÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 735 DO STF E
7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula no 735 do STF (
Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial
liminar
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela. Precedentes.
2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual demandaria
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ODAIR ROSS
(ODAIR) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
a
Estado de São Paulo, relator CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA51152990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:20
Código de Controle do Documento: a0981cae-2f47-41a5-96a9-4b1da4c64ca4

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de rescisão
contratual c/c restituição de valores e indenização por perdas e danos
- Concessão de tutela cautelar para averbação da ação na matrícula
do imóvel - Descabimento da medida, no caso em tela Falta de
demonstração de risco de insolvência das rés - Exegese do inciso IV
do art. 54 da Lei no 13.097/2015 - Precedentes jurisprudenciais -
Recurso provido. (e-STJ, fl. 165).

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Na hipótese, o acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos agravados contra decisão que deferiu pedido de tutela cautelar para
averbação da ação nas matrículas dos imóveis.
Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula no 735 do STF, pois a
jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável, em regra, a interposição de
recurso especial que tenha por objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de
medida liminar ou antecipação de tutela, tendo em vista sua natureza precária e
provisória, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância ordinária.
Ademais, sobre o pedido de tutela cautelar deferido pelo Juízo de origem, o
Tribunal Paulista assim decidiu:
(...).
Respeitado o entendimento de seu prolator, a decisão deve ser
alterada.
O agravado formulou seu pedido com base no art. 301 do CPC, que
prevê que “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser
efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro
de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea
para asseguração do direito”.
Disse que, em razão da força probante dos documentos que anexou
aos autos e da gravidade dos fatos, é justificável sua preocupação de
garantir o resultado do processo, alertando que, possivelmente, outras
pessoas também estão passando pela mesma situação.
Ocorre que, embora seja possível, em tese, a averbação da ação de
conhecimento na matrícula do imóvel, no caso em tela o agravado não
, o que, nos termos
demonstrou o risco de insolvência das agravantes
do inciso IV do art. 54 da Lei no 13.097/2015, era de rigor: “Os
negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar
direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos
precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou
Documento eletrônico VDA51152990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:20
Código de Controle do Documento: a0981cae-2f47-41a5-96a9-4b1da4c64ca4

averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:
averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de
ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir
seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso IV do caput do art.
792 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil).”
Não há nenhuma informação acerca do patrimônio das agravantes que
indique o risco de insolvência, não tendo sido elencadas ações
judiciais, protestos ou outras situações indicativas de inadimplência ou
dificuldade financeira por parte delas, como se vê do item II.7 da
.
petição inicial
(...).
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso (e-STJ, fls. 168
/170 - sem destaque no original).

Dessa forma, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual
demandaria necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ.
A propósito, vejam-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA.
CONFIGURAÇÃO. ART. 300 DO CPC/2015. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido,
haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da
unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de
um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na Súmula
no 735/STF, entende que, em regra, não é cabível recurso especial
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo.
3. No caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.124.510/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/2/2023
17/2/2023

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ARREMATADO
EM
LEILÃO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
POSTERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735 DO STF AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51152990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:20
Código de Controle do Documento: a0981cae-2f47-41a5-96a9-4b1da4c64ca4

1. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da análise
das provas e da necessidade de nova perícia demanda reexame do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso
especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735
/STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório,
a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a
qualquer tempo. (AgInt no AREsp n. 1.645.228/MG, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/4/2022
.) 3. Agravo interno desprovido.
3/5/2022
(AgInt no AREsp n. 2.090.283/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
9/3/2023

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA51152990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:20
Código de Controle do Documento: a0981cae-2f47-41a5-96a9-4b1da4c64ca4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.968.988 / SP
Número Registro: 2025/0226474-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10755227020248260100 21658556020248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODAIR ROSS
ADVOGADOS : LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
AGRAVADO
: SPE STX 34 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
AGRAVADO
: STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
IZABELLE CAMACHO FONSECA SOARES - RJ225405
MATHEUS DE ALMEIDA BORGES - RJ234152
GUILHERME SILVA MARQUES - RJ239519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51384744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:29
Código de Controle do Documento: 1af6c05b-0560-4f96-a363-0af92aca85a8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:29
Código de Controle do Documento: 1af6c05b-0560-4f96-a363-0af92aca85a8